Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009482-06.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SEBASTIÃO CHAGAS
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SEBASTIÃO CHAGAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito n. 1009482-06.2022.8.11.0000, ajuizada em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A., que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos feitos na conta do agravante, decorrentes de empréstimos que não teriam sido contratados por ele.
O agravante aduz, em síntese, que por se tratar de verba alimentar o banco, ora agravado, não poderia realizar os descontos.
Assevera que efetuou reclamação administrativa sobre os descontos irregulares, mas a instituição financeira não cancelou os contratos.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a suspensão dos descontos, e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas de urgência; [...]”
Desse modo, admissível o instrumento.
Pois bem. Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, isso porque em análise aos extratos apresentados pelo agravante verifica-se que os descontos ocorrem desde o ano de 2019, contra os quais o agravante não se insurgiu, dessa maneira, em que pese a possibilidade de ter havido desconto indevido, essa tese somente será confirmada após a regular instrução do feito, sendo temerária a emissão de decisão que determine a suspensão dos descontos neste momento processual.
É consabido que para o deferimento da tutela antecipada de caráter ativo faz-se necessário que a ilegalidade seja patente, de modo que é imprescindível ser oportunizado ao agravado o direito ao contraditório.
Por conseguinte, sobrevindo as contrarrazões, tal entendimento pode ser modificado.
Dessa maneira, não se mostra, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do direito do agravante hábil a modificar a decisão combatida, até a decisão do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO VINDICADO.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora